Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740864-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIE ARAUJO ANASTACIO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Atiê Araújo Anastácio da Silva contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0736977-38.2024.8.07.0001, IDs no 209489487 e no 209609033). 2. Apesar de o agravante ter informado o pagamento das custas processuais no ID no 64450549, não foi juntada a guia do preparo, tampouco anexado o comprovante de pagamento. 3. Na origem foi deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID no 209489487). Contudo, o agravante não pediu a manutenção do benefício em seu recurso. 4. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a regularidade do preparo, sob pena de não conhecimento. 5. Sem prejuízo e no mesmo prazo, caso seja pleiteada a manutenção da gratuidade de justiça, o agravante deve apresentar os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda e outros documentos atualizados, sob pena de revogação do benefício. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO